Tribunal: TJSP
Processo: 2233189-48.2023.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA QUE SE QUER UTILIZAR COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO CARACTERIZADA.
IMPUGNAÇÃO REJEITADA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, COM A ORDEM DE IMISSÃO NA POSSE. IMPETRANTE QUE, NESSE CONTEXTO, AFIRMA TER A AUTORIDADE IMPETRADA OLVIDADO DO DIREITO DE RETENÇÃO RECONHECIDO NOUTRA DEMANDA.
INADEQUAÇÃO INSTRUMENTAL. IMPETRANTE QUE, NA CONDIÇÃO DE EXECUTADO, DISPUNHA DOS

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA QUE SE QUER UTILIZAR COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO CARACTERIZADA.
IMPUGNAÇÃO REJEITADA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, COM A ORDEM DE IMISSÃO NA POSSE. IMPETRANTE QUE, NESSE CONTEXTO, AFIRMA TER A AUTORIDADE IMPETRADA OLVIDADO DO DIREITO DE RETENÇÃO RECONHECIDO NOUTRA DEMANDA.
INADEQUAÇÃO INSTRUMENTAL. IMPETRANTE QUE, NA CONDIÇÃO DE EXECUTADO, DISPUNHA DOS MEIOS COMUNS PREVISTOS NO CPC/2015 PARA SE CONTRAPOR À DECISÃO PELA QUAL SE REJEITOU A SUA IMPUGNAÇÃO, APRESENTADA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO, O QUE TORNA DESAZADA A EXCEPCIONAL UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. SEM A FIXAÇÃO DE ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA.